Tribunal: TJMT
Processo: 1053410-10.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053410-10.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IVONE NORBERTO DA SILVA - CPF: 328.727.121-00 (APELANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO
CÍVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO
NÃO CONSTATADO
. UTILIZAÇÃO EFETIVA DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em
Ação de Reparação por Danos Morais e Repetição de Indébitos c/
c
Nulidade Contratual por Juros Abusivos
,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
.
A

recorrente

almeja
a reforma da sentença para que
seja
determina
da
a conversão do contrato para empréstimo pessoal consignado
, com a condenação da instituição financeira ao pagamento de
indenização
por
dano moral e
de
honorários sucumbenciais, mantendo a
fixação da taxa de juros mensal indicada na exordial.
Em sede de contrarrazões, o apelado postulou
o reconhecimento da decadência do direito da autora e da prescrição parcial do pleito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em
verificar
:
(i)
se
restou
configurada a decadência do direito da autora, assim como da prescrição parcial do pleito; (
ii
) se
houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado e se a utilização efetiva do produto bancário descaracteriza a alegação de desconhecimento dos termos contratuais;
e
(
i
i
i
) se há direito à conversão contratual para empréstimo consignado simples, repetição de valores pagos e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Na hipótese, não há que se falar em decadência ou prescrição, seja total ou parcial, visto que os descontos perduraram até a data de quitação, estando o ajuizamento da demanda dentro dos prazos aplicáveis
.

4
. A utilização regular e prolongada do cartão de crédito, com realização de saques e compras, demonstra o conhecimento inequívoco do produto contratado, afastando a alegação de vício de consentimento.

5
. A mera insatisfação posterior com os encargos do contrato não caracteriza falha na prestação do serviço quando ausentes elementos que evidenciem defeito na formação do negócio jurídico.

6.
Não se evidenciou falha na prestação de serviço ou ato ilícito da instituição financeira, inexistindo fundamento para conversão do contrato, devolução de valores ou reparação moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento: “
1. A efetiva utilização do cartão de crédito consignado por meio de saques e compras afasta a alegação de desconhecimento contratual e impede sua conversão para empréstimo pessoal.
2
. Não configurada falha na prestação de serviço ou vício de consentimento, é indevida a devolução dos valores descontados e a indenização por danos morais.
”

Dispositivos relevantes citados:

CR, art. 5º, XXXV;
CC,
arts
.
178, II, e 205
; CPC,
arts
. 98 e 85, § 11.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
TJMT, N.U 1016595-82.2022.8.11.0041, N.U 1017985-87.2022.8.11.0041, e N.U 1040706-33.2022.8.11.0041
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
or
IVONE NORBERTO DA SILVA

contra
sentença proferida pel
a MM. Juíza de Direito
Rita
Soraya
Tolentino
d
e Barros
, da
2ª Vara Especializada
e
m Direito Bancário
da Comarca de
Cuiabá
, q
ue nos autos da
Ação de Reparação por Danos Morais e Repetição de Indébitos c/
c
Nulidade Contratual por Juros Abusivos
movida em desfavor de
BANCO BMG S.A.
,
julgou im procedente s o s pedido s

formulados na
inicial
(id.

273251357
)
.

Nas razões recursais,
a
apelante
sustenta

que
não possui condições de arcar com
as custas

processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família
, consignando a necessidade de lhe serem deferidos os benefícios da justiça gratuita.

Quanto ao mérito, alega que
foi induzida a erro, afirmando que
a modalidade de

empréstimo realizada pela
i
nstituição
f
inanceira, na prática,
é

“
impagável
”
, pois
realiza
a Reserva de Margem Consignada - RMC e efetua os descontos
em folha
do valor

mín
imo
, debita
ndo

mensalmente apenas aos juros e encargos de refinanciamento do
importe
total da

dívida.

Defende que no ano em que firmou o negócio jurídico não efetuou compras para legitimar a contratação do cartão de crédito, e que não se justifica a cobrança na modalidade RMC, a qual perpetua a dívida por longo período, já tendo sido descontada a quantia de R$ 74.604,36 (
setenta e quatro mil, seiscentos e quatro reais e trinta e seis centavos
).

Consigna a existência de falha na prestação de serviço e abusividade por parte do recorrido
, e
que não tinha conhecimento
do produto contratado
, até porque a instituição financeira não encaminhou o
cartão físico
,
impossibilitando
sua
utilização para compras no comércio.

Registra que não houve a u
tilização do cartão
de crédito
para obtenção de valores junto a
o banco, e que saques realizados por telefone
,
oferecidos pelo apelado
,
não configuram o uso do
produto
, salientando que tod
as as quantias
emprestad
a
s foram
obtidas via transferência bancária
, sem
emprego
ou posse do cartão.

Menciona a ausência de informações claras no
instrumento contratual, de modo a gerar dúvida quanto à modalidade de crédito

pactuada
, e que a operação
deve ser interpretada como contrato de empréstimo consignado,
para
restabelece
r
o equilíbrio contratual entre a instituição financeira e o consumidor
.

Com essas considerações, postula o deferimento da gratuidade de justiça e a reforma da sentença, a fim de que seja
determina
da
a conversão do contrato para empréstimo pessoal consignado
, com a condenação do recorrido ao pagamento de
indenização
por
dano moral e
de
honorários sucumbenciais, mantendo a
fixação da taxa de juros mensal indicada na exordial.

O apelad
o apresentou suas contrarrazões, pugnando
pelo

reconhecimento da
decadência
do direito da
autora,
nos termos do art
.
178, II, do CC,
com a consequente extinção da
ação
, assim como da
prescrição parcial do pleito,
a fim de
que eventual determinação judicial relacionada ao contrato observe a data de
30/10/2019 como
marco inicial para sua abrangência
.

No mérito, requer que seja negado provimento ao recurso
(
id.
273251361
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)
–
GRATUIDADE
DE JUSTIÇA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Inicialmente, pertinente dizer que a solicitação de gratuidade de justiça carece de interesse processual, porquanto o Juízo sentenciante já deferiu o benefício à recorrente, a teor do que se observa da decisão de id. 273251036.

Com efeito, conforme certidão de id. 274130884, a apelante “
possui justiça gratuita deferida nestes autos
” e, inexistindo revogação, impugnação ou qualquer elemento que denote modificação superveniente da decisão concessiva, não há necessidade de nova análise ou deferimento em sede recursal.

Deveras, o benefício projeta seus efeitos por todo o curso da demanda, inclusive no segundo grau de jurisdição, ressalvada a ocorrência de fatos novos ou impugnação da parte contrária com demonstração de alteração da situação financeira, o que não se constata na espécie.

A propósito, “
uma vez concedida, a gratuidade de justiça prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos do processo, nos expressos termos do art. 9º da Lei 1.060/50. Precedentes
” (STJ,
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.386.125/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 25/4/2024).

Logo, não há interesse a respeito desta matéria, razão pela qual o recurso não merece conhecimento neste particular.

À vista disso,
NÃO CONHEÇO
do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pela apelante.

VOTO (PRELIMINAR) – DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Quanto às preliminares suscitadas pelo apelado em sede de contrarrazões, constata-se que não merecem acolhimento.

Em relação à decadência, o recorrido sustenta a aplicabilidade do prazo de quatro anos previsto no art. 178, II, do Código Civil. Contudo, tal alegação não prospera, pois o pedido da autora não se limita à anulação do negócio jurídico, mas abrange a revisão das cláusulas contratuais, repetição de indébito e compensação por danos morais, transcendendo a mera desconstituição do ato.

No que tange à prescrição, em casos de revisão de contratos bancários com pedido de restituição de valores pagos indevidamente, o prazo prescricional se amolda à previsão decenal do art. 205 do Código Civil e, em se tratando de obrigação de trato sucessivo, com renovação automática das prestações ao longo do tempo, a cada novo desconto o período é renovado, tendo como termo inicial o vencimento da última parcela.

Na hipótese, infere-se dos autos que os descontos relativos ao contrato questionado ocorreram até dezembro de 2022 (id. 273251017), já que em 03/01/2023 a apelante quitou integralmente a fatura do cartão de crédito, inaugurando, a partir de então, o cômputo do prazo prescricional para o ajuizamento desta ação.

A propósito, veja-se julgado de minha relatoria:

“(...) 3. Aplica-se o prazo prescricional decenal (10 anos) às obrigações de trato sucessivo, conforme art. 205 do Código Civil, com início da contagem a partir do último pagamento, uma vez que o contrato continua a produzir efeitos enquanto os descontos são realizados em folha de pagamento.

4. O contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) caracteriza-se como de trato sucessivo, em que cada desconto realizado renova o prazo prescricional, afastando-se a alegação de prescrição. (...)

O prazo prescricional para ações que envolvem obrigações de trato sucessivo em contratos de consignação em folha de pagamento é decenal, com termo inicial no último desconto. (...)”.
(TJMT, N.U 1016595-82.2022.8.11.0041, Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 12/11/2024, publicado no DJE 18/11/2024).

Dessa forma, não há que se falar em decadência ou prescrição, seja total ou parcial, visto que os descontos perduraram até a data de quitação, evento ocorrido em janeiro de 2023, estando o ajuizamento da demanda dentro dos prazos aplicáveis.

À vista disso,
REJEITO
as preliminares em questão.

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
IVONE NORBERTO DA SILVA

ajuizou
Ação de Reparação por Danos Morais e Repetição de Indébitos c/c Nulidade Contratual por Juros Abusivos

em
face do
BANCO BMG S.A.
,
pretendendo

a limitação da taxa de juros do contrato pactuado entre as partes a
1,63% (um
inteiro e sessenta e três centésimos p
or cento)
,
taxa média
praticada pelo
BACEN, sem capitalização mensal
, desde o início da operação; a conversão da
modalidade cartão de crédito consignado

para empréstimo pessoal consignado
;
a restituição em dobro d
os valores
tidos como
excedentes

descontados
em
folha de pagamento
; e a condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além das
custas processuais e honorários
advocatícios
(id.
273251025
).

Após a instrução processual, foi proferida sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“(...)
I – DAS PRELIMINARES

No que tange à prejudicial de mérito da prescrição, é cediço que o contrato de cartão de crédito é obrigação de trato sucessivo, que se prolonga no tempo, mediante prestações periódicas ou reiteradas.

Sob essa ótica, o termo inicial da prescrição é a data correspondente ao vencimento da última parcela, sujeitando-se a obrigação de trato sucessivo à prescrição quinquenal e, os descontos se deram até JANEIRO de 2012 – id nº 175039435 - pág.
01

e
a última em OTUBRO de
2022 – id nº 170040601 – pág. 04, assim, não há que falar em prescrição. Assim, rejeito.

No que tange a decadência, podemos verificar que a pretensão autoral é a declaração revisão do contrato de cartão de crédito, além de sua conversão em contrato de empréstimo consignado, pretendendo seu cancelamento e ainda, rebatendo juros.

Não há pedido apenas de anulação de contrato para ser arguido
a
decadência nos termos do art. 178 do Código Civil.

Ou seja, não há que falar em decadência do direito de o Autor de postular pela revisão do negócio jurídico, pelo decurso de prazo de quatro anos, considerando que a parte não pretende a anulação ou rescisão do contrato, mas sim, sua conversão e revisão. Rejeito.

Quanto
a
impugnação da procuração, entendo que apenas ao outorgante cabe questionar o ato e pode ser assinada como efetivado nos autos.

II – DO MÉRITO

Vislumbra-se que a autora juntou ao feito no id nº 178244271 – CCB referente
a
Ade de id nº 178244264 -
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – BMG,
firmadas pela autora com a requerida, com taxa de juros de 4,80%
a.m
e 76,90%
a.a
com a CET 5,43%
a.m
e 90,28%
a.a
– id nº 178244271 – pág. 02, qual se denota do feito, a comprovação da anuência da autora quanto a modalidade avençada, não havendo que reconhecer a alegação de desconhecimento, assim, inviabiliza o reconhecimento de modalidade diversa da contratada da supracitada.

Nesse sentido, o requerido trouxe aos autos a comprovação de que o Termo de Adesão, qual se deu na modalidade “
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO”
, com a taxa de juros supracitada, qual está dentro do patamar da
legalidade, o que inviabiliza qualquer alteração quanto ao contratado.

Ainda, ficou evidenciada a ocorrência de
SAQUES NO CARTÃO DE CRÉDITO e COMPRAS
, como se denota das faturas de id nº 178244278, pág. 14 e 22, bem como id nº 178244285 – pág.
02
,
03, 04
e
seguintes, o
que desnatura o empréstimo consignado e impossibilita declarar nula a contratação.

A
parte autora utilizou o cartão de crédito na sua forma genuína com a efetivação de COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS e SAQUES
, o que inviabiliza converter em empréstimo ou cancelar a contratação. Tal assertiva é constante das
FATURAS
de id nº 178244278, pág. 14 e 22, bem como id nº 178244285 – pág.
02
,
03, 04
e
seguintes, o
que desnatura o empréstimo consignado.

Com a utilização do cartão de crédito para realizar saques e compras deveria realizar o pagamento da fatura no dia acordado, de forma inteira, para não incorrer os encargos moratórios.

Outro fator que não se sustenta é o pedido de alterar a taxa de juros, eis que, a taxa utilizada pelo BACEN é de 2,00%
a.m
a 19%
a.m
, como se denota do sítio do referido regulador, qual seja,
https
://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuros?
codigoSegmento
=1&codigoModalidade=215101&historicotaxajurosdiario_atual_page=1&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2024-12-24

Deste modo, os juros avençados de 4,80%
a.m
e 76,90%
a.a
com a CET 5,43%
a.m
e 90,28%
a.a
– id nº 178244271 – pág. 02, encontram-se dentro do patamar legal e, assim, deverá permanecer o avençado, pois reflete as operações de créditos realizadas pelo autor.

O percentual acima deverá ser manter-se capitalizado, considerando que assim houve avença no id nº 178244271 – pág. 02, quadro III. I.

Com relação ao cabimento da capitalização de juros o Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo em 08.08.2010 (
REsp
973.827/RS), dirimiu:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após, 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada.

A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário da taxa de juros superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
.

Assim, o termo de adesão discutido neste feito, possui taxa de juros superior ao duodécuplo mensal, sendo suficiente para constatar que houve previsão da capitalização de juros na forma acima determinada, sendo devida sua aplicação.

Quanto ao pedido de repetição de indébito, em razão da manutenção dos encargos, sobejou prejudicada a arguição, assim como o pedido de pedido de compensação.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, somente é cabível a indenização, quando restar patente os pressupostos legais, quais sejam, o ato ilícito, o dano e o nexo causalidade.

Portanto, não estão presentes os requisitos legais da ação voluntária, nexo causalidade, o dano moral para configurar a reparação civil.

O limite de desconto (RMC)
, resta
demonstrado o cumprimento por parte do requerido sua observância, não havendo prova em contrário pelo autor.

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos,
Julgo
por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO
DE INDEBITOS c/c NULIDADE CONTRATUAL POR JUROS ABUSIVOS e
NÃO ACOLHO
o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I c/c 300 do Novo Código de Processo Civil, MANTENDO o contratado pelas
partes.

DEIXO de condenar a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, eis que é beneficiária da gratuidade de justiça (Id nº 175370030).

(
...)”
.
(id.
273251355
).

Irresignad
a
,
a
apelante interp
ôs
o presente recurso
,
por meio do qual objetiva

que seja
reformada a sentença, determinando
a conversão do contrato
celebrado entre as partes
para empréstimo pessoal consignado
, com a condenação da instituição financeira ao pagamento de
indenização
por
dano moral e
de
honorários sucumbenciais,
aplicando-se a
taxa de juros me
nsal indicada na exordial.

Pois bem.

A
pós detida análise
, vislumbra-se que o recurso não comporta provimento.

Isso porque, e
m que pese os argumentos ventilados no apelo
,
constam nos autos documentos
que comprovam a utilização efetiva do cartão pela
apelante para
, além de saques,
diversas compras em estabelecimentos comerciais,
a partir de 06/06/2009,
conforme demonstrado nas

faturas acostadas aos autos
(ids.
273251047
e

273251048
), circunstância que
indica que a consumidora de fato recebeu o cartão físico e o utilizou, o que contraria a tese de desconhecimento da modalidade contratada.

De fato
, o
conjunto probatório
existente na espécie
demonstra que a recorrente não apenas realizou o empréstimo inicial, mas também utilizou o cartão para compras
e efetuou novos saques
, o que pressupõe o recebimento do plástico e consciência da natureza do produto contratado.

Ademais
, o fato
da
parte apelante usar
o cartão para compras por diversos anos, desde 2009, e
ter realizado o pagamento integral da fatura
, evidencia que tinha conhecimento da modalidade contratada.

Com efeito, “
os documentos juntados aos autos comprovam que o Apelado utilizou o cartão e, esse fato, afasta, por completo, a tese de vício de consentimento
”
(
TJMT,
N.U 1017985-87.2022.8.11.0041, Clarice Claudino
d
a Silva, Primeira Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 25/03/2025,
p
ublicado no DJE 28/03/2025)
.

Ainda, tem-se que na proposta de adesão subscrita pela recorrente
em 15/04/2009 (id.
273251044
),
constam informações claras acerca da modalidade contratada, evidenciando que a consumidora teve ciência do produto f
inanceiro que estava adquirindo, senão vejamos:

No tocante
à alegação de onerosidade excessiva da dívida, a modalidade de cartão de crédito consignado possui previsão para descontos mínimos mensais, e a prática de refinanciamento do saldo devedor não constitui abusividade por si só, sendo uma característica inerente a esta modalidade contratual, desde que devidamente informada ao consumidor.

Nesse sentido, quando o consumidor utiliza efetivamente o produto, fazendo compras com o cartão e pagamento adiciona
l
além do valor mínimo, resta demonstrada a ciência quanto às características da modalidade contratada, não se justificando a pretendida conversão para empréstimo consignado.

Não se verifica, portanto, a configuração de vício de consentimento ou falha no dever de
informação apto
a ensejar a conversão da modalidade contratual, restituição de valores ou indenização por danos morais.

Perfilhando este entendimento, destaca-se
:

“(...)
4
.

A instituição financeira juntou aos autos provas documentais que demonstram a utilização do cartão de crédito pelo Apelante para saques e compras em diversos estabelecimentos, configurando inequívoco conhecimento das condições contratuais.

5.

Não há comprovação de violação ao dever de informação ou de existência de vício de consentimento, especialmente considerando a adesão voluntária às condições pactuadas e a ausência de indícios de erro substancial ou má-fé.

6. As faturas do cartão de crédito evidenciam a regularidade dos descontos efetuados em folha de pagamento, afastando qualquer argumento de ausência de fundamento legal para tais descontos.

7.

O uso contínuo e habitual do cartão pelo Apelante para compras e saques afasta a tese de nulidade contratual por desconhecimento ou vício na manifestação de vontade.

8. Não restou configurado ato ilícito ou conduta abusiva por parte da instituição financeira, razão pela qual não se justifica a restituição de valores ou a condenação por danos morais.

9. O entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que o uso efetivo do cartão de crédito descaracteriza qualquer alegação de indução a erro ou falha no dever de informação.
(...)

11.

O uso habitual do cartão de crédito pelo consumidor para saques e compras caracteriza o conhecimento inequívoco dos termos contratuais, afastando a configuração de vício de consentimento ou violação ao dever de informação.

12.

A regularidade dos descontos em folha de pagamento, associados ao uso efetivo do cartão de crédito, afasta a possibilidade de restituição de valores ou condenação por danos morais.
(
...)”
.
(T
JMT,
N.U 1040706-33.2022.8.11.0041, M
árcio
V
idal
, Quinta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 10/12/2024,
p
ublicado no DJE 13/12/2024)
.

Como cediço,
o ordenamento jurídico pauta-se pelo princípio da boa-fé objetiva, que desaprova comportamentos contraditórios nas relações jurídicas. No caso, observa-se que a parte autora, após utilizar o cartão por anos e realizar diversas compras
e saques
, busca agora, sob a alegação de desconhecimento, a conversão da modalidade contratual, o que não se mostra coerente com sua conduta anterior.

Logo,
tendo em vista
o contexto fático-probatório apresentado nos autos,
sobretudo diante
da ausência de elementos que caracterizem vício no consentimento ou falha no dever de informação, impõe-se manter a sentença de improcedência dos pedidos, afastando a pretendida conversão para empréstimo consignado, bem como os pleitos de restituição de valores e indenização por danos morais.

Em face do exposto, conheço
, em parte, da
apelação interposta
por
IVONE NORBERTO DA SILVA

e
, nesta extensão,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo
incólume
a sentença vergastada.

Sem honorários recursais (art. 85, §

11, do CPC), uma vez que condicionados à prévia fixação na instância de origem, o que não ocorreu na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025